Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a resilição do contrato de seguro prestamista, determinando o ressarcimento do valor correspondente, R$44.041,82. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. Argui preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que o Banco não tem interesse no valor do seguro, e ainda, prejudicial de decadência. Alega litigância de má fé do recorrido e a regularidade da contratação. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64593688.
3. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir. A argumentação da perda do objeto fundamentada na alegação do recorrente de não ter interesse no valor do seguro trata-se de matéria probatória e confunde-se, nitidamente, com o mérito da demanda, devendo com ele ser analisado. Preliminar rejeitada.
4. Prejudicial de decadência. Também não há que se falar em decadência, porquanto há previsão para o cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, no decorrer da contratação. Frise-se que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022. Prejudicial rejeitada.
5. Litigância de má fé. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC; e b) que não decorra do exercício do direito de defesa. Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, tendo em vista que não se admite a má-fé presumida. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas exerce o direito buscar a prestação jurisdicional, quando teve negado direito de forma administrativa. Preliminar rejeitada.
6. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade do recorrente pelos danos materiais. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/9.